Tribunal: TJMT
Processo: 1033438-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033438-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Citação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (ADVOGADO), CLAUDIA BRUNETTA - CPF: 616.369.671-91 (AGRAVANTE), CLAUDILENE JULIAO DE SOUZA - CPF: 461.005.121-49 (ADVOGADO), VITACON PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 11.144.772/0001-13 (AGRAVADO), RIO DOURADO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - CNPJ: 19.953.618/0001-02 (AGRAVADO), SOFIA YEH BRITSCHKA - CPF: 412.333.218-89 (ADVOGADO), RICARDO MALTA CORRADINI - CPF: 308.065.748-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE DE CITAÇÃO – ATO ESSENCIAL À FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL – ENVIO PARA ENDEREÇO DIVERSO DO ATUAL – CITAÇÃO INEFICAZ – ANULAÇÃO DOS ATOS POSTERIORES – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A citação realizada em endereço incorreto ou desatualizado é ineficaz, devendo ser renovada para assegurar a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, com anulação dos atos processuais subsequente, haja vista a irregularidade comprometer a formação válida da relação processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1033438-80.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

CLAUDIA BRUNETTA

AGRAVADOS:

RIO DOURADO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA E VITACON PARTICIPAÇÕES S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CLAUDIA BRUNETTA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz
Anderson Gomes Junqueira
, da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra - MT, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual no. 1008009-43.2024.8.11.0055, ajuizada em face de
RIO DOURADO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
e
VITACON PARTICIPAÇÕES S/A
, chamou o feito à ordem a partir das cartas de citações de Id’s 161847746 e 161847747 e tornou nulo todos os atos processuais praticados a partir de então.

A recorrente sustenta que a ação foi distribuída em 24/06/2024 e que, em 09/07/2024, foi deferida liminarmente a tutela de urgência, conforme decisão de Id. 161703388.

Afirma ainda que os mandados citatórios enviados sob Id’s 162909972 e 162926104 foram devidamente entregues nos dias 15/07/2024 e 16/07/2024, reiterando que tomou todas as cautelas necessárias para a correta citação, utilizando os endereços constantes na Receita Federal (Id. 159997209).

Argumenta que o trâmite processual transcorreu normalmente, sendo que as requeridas não compareceram à audiência e tampouco apresentaram contestação.

Ressalta que apenas em 05/11/2024 houve análise do pedido de julgamento antecipado e que, anteriormente a isso, em 12/10/2024, ambas as empresas alteraram seus endereços.

Alega que, à época da citação, a empresa RIO DOURADO estava sediada no endereço indicado na petição inicial, tendo sido regularmente citada, assim como a empresa VITACON.

Acrescenta que a anulação dos atos processuais gera insegurança jurídica e tumulto processual, pois a citação foi válida e observou os princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.

Defende que a validade da citação é respaldada pelo artigo 248, §4o, do CPC, o qual permite que a citação seja considerada efetivada quando recebida por funcionário do condomínio.

Alega que, por meio de consulta ao Google Maps, é possível verificar que a empresa VITACON possuía sede no endereço citado até 02/2024, conforme link anexado (
https://maps.app.goo.gl/3RMnns5kKacYjyD76
). O mesmo ocorreria com a empresa RIO DOURADO, que também mantinha sede no endereço indicado até 04/2024, conforme link correspondente (
https://maps.app.goo.gl/xeTPtqGpTLhx7rff8
).

Assevera que a decisão agravada desconsiderou o regramento do artigo 248, §4o, do CPC, sendo a citação válida e regularmente realizada nos endereços indicados na inicial.

Pontua que a invalidação da citação com base na entrega do AR a funcionário do condomínio afrontaria o próprio texto da lei processual, inviabilizando a efetividade dos atos judiciais em prédios comerciais ou residenciais com restrição de ingresso.

Sustenta que não há presunção de irregularidade na citação, visto que esta foi recebida por pessoa identificada. Ressalta que caberia às agravadas demonstrarem eventual nulidade, comprovando que a citação não chegou ao seu conhecimento.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão para que seja reconhecida a validade das citações realizadas sob os Id’s 162909972 e 162926104, bem como a convalidação dos atos processuais subsequentes (Id. 254182183).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 02/12/2025, por esta Relatoria (Id. 256249687).

As agravadas apresentaram contraminuta, argumentando que a agravante requereu a citação das empresas em endereços equivocados, conforme demonstrado por documentos oficiais da Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP).

Afirmam que o endereço correto da Rio Dourado Desenvolvimento Imobiliário SPE LTDA é Rua Gomes de Carvalho, 1108, 18o andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, e não o indicado na inicial. E o endereço correto da Vitacon Participações S.A. é Rua Haddock Lobo, 347, 2o andar, Cerqueira César, São Paulo/SP, sendo também diverso do informado pela agravante.

Dessa forma, explicam que a citação foi realizada em endereços errados e recebida por terceiros, tornando-se ineficaz e comprometendo o direito de defesa.

Salientam que a citação é ato essencial e formalíssimo, sendo indispensável a sua realização correta, conforme o art. 239 do CPC.

Destacam precedentes jurisprudenciais que reconhecem a nulidade da citação quando realizada em endereço incorreto e recebida por terceiros, em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Descrevem que o entendimento pacífico dos Tribunais reconhece que a citação inválida compromete todo o processo, sendo a nulidade do ato medida imprescindível para garantir a legalidade do feito.

Ressaltam que embora a citação tenha sido efetivada, não houve comprovação de que os endereços utilizados eram os efetivos das empresas no momento do ato, de forma que as citações realizadas em endereço incorreto são nulas, ainda que a comunicação tenha sido recebida por terceiros.

Assinalam que a agravante se baseia em consultas informais de CNPJ e prints de sites não oficiais, os quais não possuem força probatória suficiente para contrariar os documentos públicos apresentados pelas agravadas.

No mais, requerem a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos I e II, do CPC, no montante de 10% do valor da causa.

Diante do exposto, pugnam pela manutenção da decisão agravada que declarou a nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes (Id. 267256766).

O preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 254192195).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
CLAUDIA BRUNETTA
ajuizou a ação de rescisão contratual em desfavor de
RIO DOURADO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
e
VITACON PARTICIPAÇÕES S/A
, objetivando obter a declaração judicial de rescisão dos contratos de compra e venda firmados com as rés, em razão do descumprimento contratual evidenciado pelo atraso injustificado na entrega dos imóveis e pela não conformidade da metragem e qualidade dos mesmos.

Observa-se dos autos que as demandadas foram citadas, via correio, sendo a requerida
RIO DOURADO
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no. 1.309, 4o andar, Jardim Paulistano, São Paulo - SP, 01452-001 (Id. 162926104, na origem); e a requerida
VITACON
na Rua Gomes de Carvalho, no. 1108, 18o andar, Vila Olímpia, São Paulo - SP, 04547-004 (Id. 162909972, na origem).

Decorrido prazo da contestação foi decretada a revelia das demandadas e posteriormente, o magistrado reconheceu que as cartas de citações foram encaminhadas para endereço diverso das agravadas.

Dessa forma, o juízo “a quo” chamou o feito à ordem, tornando nulo todos os atos processuais praticados a partir de então,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“Vistos em correição permanente,

Trata-se de ação de rescisão contratual ajuizada por Claudia Brunetta em desfavor de Vitacon Participações S.A. e Rio Dourado Desenvolvimento Imobiliario SPE Ltda.

Verifico que na inicial a parte autora indicou o endereço da requerida Vitacon Participações S.A. como sendo: Rua Gomes de Carvalho, no 1.108, 18o Andar, Jardim Paulistano, CEP: 04.547-004, São Paulo - SP. e da requerida Rio Dourado Desenvolvimento Imobiliário SPE LTDA: Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 1.309, 4o andar, Jardim Paulistano, CEP: 01.452-002, São Paulo – SP.

Constato que as cartas de citações foram encaminhadas nos endereços acima, conforme indiciados pela parte autora, as quais forma recebidas por terceiros, sendo que ambas as requeridas não compareceram a audiência de conciliação e nem apresentaram contestação.

Ocorre que, conforme se infere do contrato de id 159997214 - Pág. 6, o endereço da requerida Rio Dourado Desenvolvimento Imobiliário SPE Ltda indicado no instrumento é Rua Gomes de Carvalho, no 1.108, 18o andar, Jardim Paulistano, CEP 04547-004, São Paulo – SP, diverso do endereço informado na inicial e em que foi expedida a carta de citação.

Já com relação a requerida Vitacon Participações S.A. de acordo com o comprovante de inscrição e de situação cadastral, seu endereço é Rua Haddock Lobo, no 347, 2o andar, bairro Cerqueira Cesar, CEP no 01.414-001, São Paulo – SP, também diverso do endereço informado na inicial e em que foi expedida a carta de citação.

Desse modo, resta demonstrado que as requeridas não foram validamente citadas, razão pela qual, a fim de ser evitadas futuras alegações de nulidades, a medida que se impõe é chamar o feito à ordem, para que as requeridas sejam citadas novamente em seus endereços corretos.

Ante o exposto, chamo o feito à ordem a partir das cartas de citações de id’s 161847746 e 161847747 e torno nulo todos os atos processuais praticados a partir de então.

Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos para agendamento de audiência de conciliação, sendo que após designação da data, deverão as partes comparecerem acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9o, do mesmo Diploma Processual.

Designada a data pelo Cejusc, intime-se a parte autora da designação da audiência acima na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3o, do CPC).

Cite-se e intime-se a requerida Rio Dourado Desenvolvimento Imobiliario SPE Ltda no seguinte endereço: Rua Gomes de Carvalho, no 1.108, 18o andar, Jardim Paulistano, CEP 04547-004, São Paulo – SP e a requerida Vitacon Participações S.A. no seguinte endereço: Rua Haddock Lobo, no 347, 2o andar, bairro Cerqueira Cesar, CEP no 01.414-001, São Paulo – SP, advertindo-as que o prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do art. 334, § 8o, do CPC.

Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer das partes na audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo para contestação acerca dos pedidos principais. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 do CPC.

Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Às providências.”

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a validade da citação realizada nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada pela agravante em face das agravadas, questão que resultou na declaração de nulidade dos atos processuais pelo Juízo de primeiro grau, sob o fundamento de que a citação não observou os requisitos legais necessários à sua regularidade.

É sabido que a regularidade da citação configura requisito essencial à constituição válida da relação processual, sendo sua ausência questão de ordem pública, passível de reconhecimento pelo magistrado, de ofício, em qualquer fase processual ou instância recursal.

O ato citatório reveste-se de caráter indispensável para a garantia do devido processo legal, de forma que, constatada qualquer irregularidade que comprometa sua eficácia, impõe-se a anulação dos atos processuais subsequentes ao vício identificado.

No caso concreto, verifica-se que as partes demandadas, Vitacon Participações S/A e Rio Dourado Desenvolvimento Imobiliário SPE Ltda., possuíam, no momento da propositura da ação, o mesmo endereço, situado na Rua Gomes de Carvalho, no. 1.108, Jardim Paulistano, São Paulo – SP.

Todavia, na peça inaugural, a autora recorrente consignou corretamente o endereço da empresa Vitacon Participações S/A, mas indicou erroneamente, para a Rio Dourado Desenvolvimento Imobiliário SPE Ltda., um local diverso, correspondente ao antigo endereço da empresa na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no. 1.309, 4o andar, Jardim Paulistano, São Paulo – SP, o qual não mais se vinculava à sede da sociedade desde 13/05/2022, conforme comprovação documental anexada pela própria parte agravante nos autos (Id. 254182184).

Tal circunstância demonstra que, ainda que ambas as sociedades compartilhassem o mesmo endereço atualizado, a autora do feito cometeu equívoco ao indicar o local para a citação da empresa Rio Dourado, comprometendo, assim, a validade do ato citatório e, em decorrência, de todos os atos processuais que dele se seguiram.

Ainda que se reconheça que a citação da empresa Vitacon tenha se dado de forma aparentemente regular, a vinculação das partes na relação processual e a repercussão de eventual nulidade sobre a condução do feito impõem a necessidade de reconhecimento do vício, com o propósito de assegurar a higidez do procedimento e evitar futuras discussões acerca da legalidade dos atos já praticados.

Dessa forma, inexiste plausibilidade na tese recursal.

Quanto ao requisito do
periculum in mora
, este não se verifica, uma vez que a necessidade de nova citação das agravadas não acarreta prejuízo irreparável à recorrente, ao contrário, reafirma o respeito ao devido processo legal e resguarda a segurança jurídica.

Dessa forma, a decisão de primeiro grau, ao reconhecer a nulidade da citação e determinar a repetição do ato citatório, não se mostra desarrazoada, mas sim alinhada com os princípios processuais que regem a matéria, notadamente os princípios do contraditório, da ampla defesa e da instrumentalidade do processo.

Nesta linha de intelecção, colhe-se julgado oriundo deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO OFERTADA, DEFENDENDO A
NULIDADE DA CITAÇÃO
–
ATO REALIZADO EM NOME DE PESSOA DIVERSA DAQUELA CONSTANTE NO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA – MUDANÇA DE ENDEREÇO COM ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL
– FEITO QUE CORREU À REVELIA E PREJUDICOU O DEVIDO PROCESSO LEGAL – NULIDADE RECONHECIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 280 DO CPC – RETOMADA DO PROCESSAMENTO A PARTIR DO ATO ANULADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A citação pelo Correio deve ser recebida pelo citando e, em caso de pessoa jurídica, é válida quanto entregue à pessoa com poderes de gerência ou administração, ou por funcionário encarregado do recebimento de correspondências em nome da empresa, como determina o art. 248, § 2o, do CPC
. No caso, é evidente que o ato citatório, efetivado em face de pessoa estranha à relação processual e à estrutura empresarial, não atendeu aos requisitos legais, a ensejar o reconhecimento da nulidade a partir do ato viciado. Precedentes.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10230415920248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/CPEDIDO DE DANOS MORAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA –
CITAÇÃO NULA – ENDEREÇO INCORRETO
– VÍCIO INSANÁVEL – NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES – REGULARIDADE DE REPRESENTAÃO PROCESSUAL NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A citação válida constitui pressuposto inafastável para a formação da relação processual e pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, especialmente porque dela depende a eficácia das garantias consagradas no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, relativas ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.
Na citação de pessoa jurídica, está será considerada válida se encaminhada ao endereço correto do estabelecimento e desde que o aviso de recebimento seja assinado por pessoa com poderes de gerência, administração ou por funcionário responsável pelo recebimento de correspondências
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10111045220248110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTEÇA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - RAZÕES DO RECURSO QUE ATACAM PRECISAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO -
NULIDADE DA CITAÇÃO – POSTAGEM ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DA PARTE DEMANDADA – DOCUMENTO RECEBIDO POR PESSOA ESTRANHA À LIDE E À ESTRUTURA EMPRESARIAL
– INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I - Apesar da irresignação, a preliminar em questão não merece prosperar, pois no caso em tela, os fundamentos da petição inicial são precisos e desafiam o resultado da decisão recorrida, que rejeitou na impugnação ao cumprimento de sentença, o pedido para que fosse declarada a nulidade da citação ocorrida na fase de conhecimento. II - As razões do recurso combatem exatamente esse ponto do decisum objurgado, qual seja, a necessidade de declarar a nulidade da citação da parte demandada. III - Vale ressaltar que a consulta das informações ao documento em questão é pública e não causaria qualquer embaraço à agravada, mormente por ela ter afirmado nos autos, na origem, que obteve o endereço indicado na petição inicial da demandada, por meio de consulta na rede mundial de computadores. IV -
Considerando que a citação pelo correio deve ser recebida pelo citando e, em caso de pessoa jurídica, é válida quanto entregue a pessoa com poderes de gerência ou administração, ou por funcionário encarregado do recebimento de correspondências em nome da empresa, como determina o art. 248, § 2o do CPC, é evidente que o ato citatório, efetivado em face de pessoa estranha à relação processual e à estrutura empresarial, não atendeu aos requisitos legais
.”
(TJ-MT 10011089820228110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 30/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022)

Por fim, a alegação de litigância de má-fé formulada pelos agravados não merece acolhimento, pois a agravante exerceu regularmente seu direito de recorrer, com fundamento em interpretação razoável das normas processuais aplicáveis ao caso.

A interposição do agravo de instrumento decorre do legítimo interesse de reformar uma decisão judicial que, no entendimento da Agravante, causou-lhe prejuízo, não se configurando, assim, qualquer conduta temerária, desleal ou procrastinatória.

Além disso, a simples divergência interpretativa sobre a validade da citação não é suficiente para caracterizar má-fé processual, sendo imprescindível a demonstração de dolo ou intenção deliberada de tumultuar o processo, o que não restou comprovado nos autos.

Assim, a aplicação da multa prevista no art. 80 do CPC deve ser afastada, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025